Tribunal: TJSP
Processo: 2153174-39.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2153174-39.2016.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 18.407 - R
1
Registro: 2020.0001046341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2153174-39.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2153174-39.2016.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 18.407 - R
2
Embargos de Declaração no 2153174-39.2016.8.26.0000/50000 (Digital)
Embargante: Companhia Paulista de Força E Luz - CPFL
Embargado: Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
Comarca: Campinas
2o juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.407
Ementa:
Embargos declaratórios. Devolução dos Autos
pelo C. STJ para novo julgamento dos
aclaratórios. Perda superveniente do objeto do
agravo de instrumento em razão de prolação
de sentença. Recurso não conhecido.
O V. Acórdão de fls. 819/821 rejeitou os embargos de
declaração opostos pela Companhia Paulista de Força e Luz que pretendia
sanar omissões no julgamento do agravo de instrumento.
Inconformada, a CPFL ofertou recurso especial (fls.
752/772).
À fl. 1001 foi dado parcial provimento ao recurso especial
com determinação de retorno dos autos para novo julgamento dos
aclaratórios.
As partes manifestaram-se pela perda do objeto do
agravo de instrumento, vez que o feito se encontra sentenciado (fls. 34/35 e
41/46).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2153174-39.2016.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 18.407 - R
3
Tendo havido a prolação de sentença de mérito e tendo
as partes expressamente demonstrado desinteresse no julgamento do
presente recurso, resta declarar a perda do objeto.
Deste modo, o recurso não deve ser conhecido.
É o voto.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator